Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de imposição de medida cautelar de arresto e de apresentação de documentos bancários a pessoa jurídica não integrante da relação processual, sob o fundamento de ausência de legitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de imposição de medidas constritivas e coercitivas a terceiro estranho à relação processual, sem a devida ampliação do polo passivo ou ajuizamento de ação autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas constritivas contra terceiro exige sua inclusão formal no polo passivo da demanda, nos termos do art. 125 do CPC/2015, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. A mera alegação de que a pessoa jurídica indicada administra bens da parte ré não é suficiente para justificar a responsabilização ou a imposição de medidas cautelares, sem a devida instrução probatória e observância do devido processo legal.
5. A ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os valores pretendidos estão sob a gestão da pessoa jurídica indicada impede a adoção de medidas que possam afetar sua esfera jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas constritivas ou coercitivas a terceiro exige sua inclusão no polo passivo da demanda ou o ajuizamento de ação autônoma, sob pena de violação ao devido processo legal. 2. A mera suspeita de gestão de bens da parte ré por terceiro não autoriza, por si só, a adoção de medidas cautelares contra este.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, 139, IV, e 301.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.775.269/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 4/12/2018; TJDFT, AI n. 070XXXX-XX.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, 2a Turma Cível, j. 15/8/2023.